Tribunal: TJDFT
Processo: 0730504-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O seguro de proteção financeira, também chamado de seguro prestamista, consiste em um contrato acessório e tem por escopo a quitação integral ou parcial do contrato de financiamento, em caso de falecimento, invalidez ou desemprego involuntário.
2. O seguro prestamista é de adesão facultativa e pode ser cancelado a qualquer tempo.
3. Se revela abusivo o vencimento antecipado da dívida em razão do cancelamento do seguro prestamista.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.